Tribunal: TCU
Processo: 022.395/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 1862/2011 (ID 19608), firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil - B, Projeto FNDE, localizada na Rua Principal, Bairro Povoado Porto de Areia, Tutóia - MA. CEP: 65.580-000 (no da TCE no sistema: 1678/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1103/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.395/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Abraão Baquil (XXX.105.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tutóia - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.